Tribunal: TCU
Processo: 023.428/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7824/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.428/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Mendonça Augusto (XXX.965.937-XX); Danielle Santos de Souza (XXX.444.907-XX); Eduardo Guimarães Dupim (XXX.306.877-XX); João Vitor de Oliveira Silva (XXX.460.477-XX); Juliana Cazarin de Menezes (XXX.622.607-XX); Juliana da Silva Telles Borzino (XXX.628.427-XX); Pedro Henrique Birindiba Batista (XXX.583.467-XX); Roberta de Lemos Santos (XXX.363.655-XX); Rodrigo Octavio Agueda Bandeira Cardoso (XXX.909.181-XX); Thais Ribeiro Barroso Duarte (XXX.740.427-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.